Tribunal: STF
Processo: RE 86896
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
ENSINO. FISCALIZAÇÃO. A MANEIRA INDISCRIMINADA COM QUE FORAM
ANULADOS OS ATOS ESCOLARES DE TODA UMA SERIE, COM INFRINGENCIA A
DIREITO SUBJETIVO DOS ALUNOS E DA ESCOLA, EVIDENCIA A OFENSA AO ART.
153, PAR. 15 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, ALEGADA PELA IMPETRANTE.